Tribunal: TJES
Processo: 5004306-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004306-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUTUAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SANÇÃO PREVISTA APENAS EM NORMAS POSTERIORES AO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – REQUISITOS DO ART.300 DO CPC PREENCHIDOS
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A fim de que seja possível o deferimento da liminar autoral pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Muito embora a autuação tenha ocorrido na data de 22/05/18, o fato gerador, qual seja, a prestação de informação supostamente falsa, ocorreu em junho de 2013, quando da elaboração do PRAD com os dados apontados como equivocados. Do confronto de tais elementos fáticos, constata-se que o ato reputado ilícito foi praticado quando já em vigor a Lei Estadual nº7.058/2002, que tipifica a conduta, mas antes que fossem editadas a Lei Estadual nº10.476/2015 e a Instrução Normativa IDAF nº008/2016, que passaram a prever a respectiva sanção para o ato ilícito com a aplicação de multa.

3. Não se vislumbra, pois, ao menos neste momento de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, a possibilidade da aplicação retroativa de norma sancionadora -
tempus regit actum
-, visto que tal situação implicaria em apenamento da agravante com uma punição até então inexistente à época dos fatos, o que, a meu ver, violaria o Princípio da Legalidade.

4. Já com relação ao
periculum in mora
, esse milita também em favor da agravante, ante apenas não o fato de já ter sido o débito inscrito em dívida ativa (CDA nº13524/2023 – Id 39644276 da origem), podendo vir a ser executado a qualquer momento, como também pelas complicações e prejuízos que a impossibilidade de obtenção de certidão negativa ocasionam para empresas que, como a agravante, participam de licitações e contratam com Entes Públicos, o que poderia inviabilizar a sua atuação empresarial.

5. Diante do julgamento final do Agravo de Instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal quanto à liminar indeferida.

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada para deferir o pedido liminar pleiteado. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004306-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADA:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF/ES

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada por
RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF/ES
colimando a anulação do Auto de Infração nº000355/2018.

Narra a exordial que “
o requerente, em 2013, sagrou-se vencedor de um processo licitatório, Edital de Tomada de Preços 001/2012, para elaboração do projeto da barragem que seria construída no Município de Marilândia, que ficou denominada como Barragem do Rio Liberdade Marilândia”
.

Em 2018, contudo, a agravante foi autuada pelo agravado por supostamente
“
p
restar informação falsa no Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) no Processo 21745/2013 (SEP 66779189) ao estabelecer Área de Preservação Permanente - APP no entorno de reservatório de barragem e respectiva implantação de reflorestamento sobre estrada pavimentada”
. Para tal ato, foi estipulada a multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais),

Ocorre que, além de não ter praticado qualquer conduta ilícita, o agravado teria baseado a imposição da multa no art.2º, II, da Lei Estadual nº10.476/2015 e no art.6º, V, da Instrução Normativa IDAF/ES nº008/2016, que somente entraram em vigor após a ocorrência do suposto fato gerador (prestação da informação falsa), o que torna nulo o auto de infração e inexigível o seu débito.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do débito e de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme decisão reproduzida em Id 7922482.

Irresignada,
RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 7922481) sustentando, em síntese, que:
I)
o auto de infração nº 000355 foi lavrado em 22/05/18 em razão de suposto descumprimento da legislação ambiental em projeto para processo licitatório, mais especificamente prestação de informações falsas;
II)
muito embora a tipificação da infração já existisse à época dos fatos, os dispositivos legais utilizados para a aplicação e cálculo da multa somente entraram em vigor em data posterior, de modo que não há como se permitir a sua retroatividade;
III)
além disso, a agravante não omitiu, em seu projeto, a existência de estrada prevista em área de proteção permanente da barragem a ser construída.

Em decisão de Id 7952655, o em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos indeferiu o pedido liminar recursal.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da liminar autoral pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se por incontroverso que a sanção estabelecida no Auto de Infração nº000355 (multa de R$40.000,00 - quarenta mil reais) foi aplicada pelo IDAF valendo-se como base legal do art.7º, XXXIII, da Lei Estadual nº7.058/2002 (Id 39644282), art.2º II, da Lei Estadual nº10.476/2015 e art.6º, V, da Instrução Normativa IDAF nº008/2016, que possuem as seguintes redações:

[Lei Estadual nº7.058/2002]

Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

[...]

XXXIII – prestar informações falsas, ou mesmo imprecisas, e que possa do resultado delas se beneficiar;

[Lei Estadual nº10.476/2015]

Art. 2º Os infratores da legislação de defesa agropecuária e florestal sujeitam-se às seguintes penalidades:

II - multa

[Instrução Normativa IDAF nº008/2016]

Art. 6º São circunstâncias agravantes:

[...]

V - cometer infração no exercício de atividades econômicas financiadas direta ou indiretamente por verbas públicas;

Consta do Laudo de Fiscalização (Id 41314328 da origem) a seguinte descrição da infração:

Prestar informação falsa no Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no Processo 21745/2013 (SEP 66779189) ao estabelecer Área de Preservação Permanente-APP no entorno de reservatório de barragem e respectiva implantação de reflorestamento sobre estrada pavimentada.

Isso posto, importa pontuar que, muito embora a autuação tenha ocorrido na data de 22/05/18 (Id 41314328 e Id 39644272 da origem), o fato gerador, qual seja, a prestação de informação supostamente falsa, ocorreu em junho de
2013
(Id 39644763), quando da elaboração do PRAD com os dados apontados como equivocados.

Do confronto de tais elementos fáticos, constata-se que o ato reputado ilícito foi praticado quando já em vigor a Lei Estadual nº7.058/
2002
, que tipifica a conduta, mas antes que fossem editadas a Lei Estadual nº10.476/
2015
e a Instrução Normativa IDAF nº008/
2016
, que passaram a prever a respectiva sanção para o ato ilícito com a aplicação de multa.

Não vislumbro, pois, ao menos neste momento de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, a possibilidade de aplicação retroativa de norma sancionadora -
tempus regit actum
- , visto que tal situação implicaria em apenamento da agravante com uma punição até então inexistente à época dos fatos, o que, a meu ver, violaria o Princípio da Legalidade.

A título de ilustração do que acabo de expor, colaciono a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual,
mutatis mutandis
, foi apreciada questão assemelhada:

Apelação. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon à Romero & Santos Auto Posto Ltda. Infração ao disposto no art. 31, caput, do CDC. Procedência em parte na origem. Irresignação do PROCON que não prospera.
Segundo regramento do tempus regit actum a portaria aplicável para o cálculo da multa é aquela vigente ao tempo do fato, ou seja, ao tempo da infração. Princípios da reserva legal e da anterioridade.
Aplicação da Portaria Normativa nº 45/2015 que se impõe. Jurisprudência. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/SP. Apelação Cível nº 1014576-50.2022.8.26.0053. Relatora: Paola Lorena. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público. Data do Julgamento: 23/02/23. Data de Registro: 23/02/23)

Tem-se por preenchido, pois, o requisito da probabilidade do direito.

Já com relação ao
periculum in mora
, esse milita também em favor da agravante, ante apenas não o fato de já ter sido o débito inscrito em dívida ativa (CDA nº13524/2023 – Id 39644276 da origem), podendo vir a ser executado a qualquer momento, como também pelas complicações e prejuízos que a impossibilidade de obtenção de certidão negativa ocasionam para empresas que, como a agravante, participam de licitações e contratam com Entes Públicos, o que poderia inviabilizar a sua atuação empresarial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recuso para
REFORMAR
a decisão agravada e
DEFERIR
o pedido liminar a fim de suspender a exigibilidade do débito registrado na CDA nº000355/2018 e afastar tal óbice à emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno (Id 8622101).

É como voto.

DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.